Tribunal: TJDFT
Processo: 0730540-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0730540-86.2021.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: SUMO - SAM CULINARIA INTERNACIONAL EIRELI - ME, HEBERT DA SILVA TAVARES D E S P A C H O ITAÚ UNIBANCO S.A. interpõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 35907035. Neste contexto, dê-se vista aos Embargados SUMÔ – SAM CULINÁRIA INTERNACIONAL EIRELI – ME e HEBERT DA SILVA TAVARES, nos termos § 2o do artigo 1.023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Brasília-DF, 29 de junho de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator